Tribunal: CARF
Processo: 13924.000165/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13924.000165/2007-96
ACÓRDÃO
2102-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMIDIO CARLOS CONCEIÇÃO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução quando o contribuinte apresenta
documentos hábeis e idôneos para comprovar os pagamentos efetuados
com instrução de seus dependentes relacionados na declaração.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução de despesas médicas, relativas aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte com o tratamento de seus
dependentes,
quando
comprovadas
mediante
apresentação
de
documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer as deduções com despesas de instrução e
despesas médicas, no montante de R$ 1.452,00 e R$ 400,00, respectivamente.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000165/2007-96
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-22.426, de
29/05/2009, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), cujo dispositivo considerou procedente em parte o lançamento (fls. 136/140).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Pode ser deduzida da base de cálculo do imposto a quantia especificada na
legislação, a título de dependentes. Para esse fim, consideram-se dependentes,
entre outros, o cônjuge, os filhos menores de 21 anos e os pais que não aufiram
rendimentos superiores ao limite de isenção mensal.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Para que seja acatada a dedução de despesas com instrução, é necessário que o
contribuinte apresente documentos hábeis e idôneos para comprovar os
pagamentos efetuados.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos relativos a
tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e depende de
comprovação, que deve ser efetuada com documentos originais e idôneos.
Lançamento Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que a fiscalização lavrou Notificação de Lançamento para
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário 2003,
exercício 2004, em razão dos seguintes fatos (fls. 08/15):
(i) dedução indevida de dependentes;
(ii) dedução indevida com despesas de instrução; e
(iii) dedução indevida de despesas médicas.
Ciente da decisão em 19/07/2007, a pessoa física impugnou a notificação de
lançamento no dia 09/08/2007 (fls. 02 e 124).
Em síntese, o contribuinte afirmou que estava fornecendo toda a documentação
comprobatória dos dependentes, despesas de instrução e despesas médicas, razão pela qual
deveria ser cancelada a exigência fiscal e determinado o pagamento do valor da restituição
apurado no ajuste anual (fls. 02/06 e 18/122).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000165/2007-96
3
O acordão de primeira instância restabeleceu a dedução a título de dependentes,
mantendo a glosa das demais despesas.
Intimado da decisão de piso em 15/06/2009, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 15/07/2009 (fls. 145 e 147).
Após breve relato dos fatos, o recorrente repisa os argumentos da impugnação para
cancelar a glosa das seguintes despesas, acompanhado de elementos de prova (fls. 147/149 e
151/163):
(i) despesas com instrução de dependente: Escola Dona Frida, no valor de
R$ 1.452,00;
(ii) despesas médicas com dependente: Clínica Infantil da Criança, no valor
de R$ 400,00; e
(iii) despesas médicas: Plano de Saúde Unimed, no valor de R$ 4.645,00.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
O apelo recursal devolve ao colegiado apenas parte da matéria impugnada,
conforme a seguir detalhado.
(i) Despesas com Instrução
Assim se posicionou a decisão recorrida (fls. 138/139):
Despesas com instrução:
A cópia do recibo emitido pela Escola Dona Frida — Educação Infantil e Ensino
Fundamental, no valor de R$ 1.452,00, anexado às fls. 45, não pode ser aceito
como documento idôneo para comprovação de despesas com instrução do
contribuinte, pois contém rasura no local destinado à indicação da data de
emissão, de forma que não é possível saber se esse pagamento realmente foi
efetuado no ano-calendário de 2003.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000165/2007-96
4
Assim, considerando que nenhum outro documento foi apresentado para
demonstrar a despesa com instrução, deve ser mantida a glosa, no montante de
R$ 1.452,00.
(...)
Na fase recursal, o contribuinte juntou aos autos declaração assinada pela diretora
da Escola Dona Frida – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na qual confirma o pagamento no
valor de R$ 1.452,00, feito no dia 18/12/2003, a título de despesas com anuidade escolar da aluna
Rafaela Rodighero Ferreira, filha do contribuinte (fls. 128 e 151/153).
Em relação à filha, Rafaela Rodighero Ferreira, a decisão de piso restabeleceu a
dedução como dependente na DIRPF/2004, considerando a certidão de nascimento (fls. 138).
Logo, cabe restabelecer também a dedução com despesas de instrução, no
montante de R$ 1.452,00.
(ii) Despesas médicas
Quanto às despesas médicas no valor de R$ 400,00, em que o contribuinte declarou
o pagamento ao Instituto Clínica Infantil da Criança, o acórdão recorrido se manifestou (fls. 128 e
139):
(...)
• A cópia da Nota Fiscal emitida pelo Instituto Clínica Infantil da Criança (CNPJ
03.836.795/0001-60), no valor de R$ 310,00, não contém a indicação do
beneficiário do tratamento, o que torna impossível a verificação do cumprimento
do disposto no art. 8°, § 2°, II, da Lei 9.250/95, segundo o qual as despesas
médicas dedutíveis restringem-se àquelas relativas ao próprio contribuinte ou a
seus dependentes.
(...)
Para se contrapor à decisão de piso, o recorrente juntou aos autos na fase recursal
declaração firmada pelo Dr. Camilo Antônio de Lima, médico pediatra CRM 11179, em que
esclarece que as notas fiscais n o 2540, de 06/08/2003, e no 2874, de 29/11/2003, se referem à
consulta pediátrica e tratamento dessensibilizante na menor Rafaela Rodighero Ferreira, filha do
contribuinte (fls. 157/163).
Cabe restabelecer a dedução com despesas médicas, no valor R$ 400,00.
Por último, quanto às despesas médicas no montante de R$ 4.645,00, em nome da
Cooperativa Unimed, a decisão recorrida afirmou (fls. 128 e 139):
(...)
• O valor de R$ 4.645,00, constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fls. 45, está indicado no quadro
destinado a "Informações Complementares", o qual não é necessariamente
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13924.000165/2007-96
5
destinado à informação de valores que podem ser deduzidos da base de cálculo
do imposto de renda. Além disso, as informações constantes do referido
comprovante não permitem saber quem são os beneficiários das "despesas
médicas/odonto/hospitalares" ali consignadas e não esclarecem quem custeou
tais despesas (que podem ter sido suportadas pelo próprio contribuinte ou pela
fonte pagadora).
(...)
Apesar de o recorrente afirmar que os beneficiários do plano de saúde são o
contribuinte e seus dependentes na DIRPF/2004, não há qualquer prova documental dessa
alegação.
Reconhece que não dispõe de documentos adicionais, tais como extratos, apenas
que a fonte pagadora descontou os valores, a título de despesas médico-odonto-hospitalares,
conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (fls.
155). No caso de dúvidas, o recorrente sugere o contato direto om a Unimed São Paulo.
Entretanto, o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda tem o ônus de comprovar e justificar as
deduções, a partir do momento que demandado para tal, de maneira que não pairem dúvidas
sobre o direito subjetivo reivindicado.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Outrossim, a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete no contencioso administrativo
fiscal.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Com o restabelecimento de parte das despesas, no total de R$ 1.852,00, a unidade
da RFB responsável pela liquidação do acórdão deverá recalcular o valor do saldo do imposto de
renda a restituir.
Conclusão
Ante o exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
restabelecer as deduções com despesas de instrução e despesas médicas, no montante de R$
1.452,00 e R$ 400,00, respectivamente.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 178
DF CARF MF
Original